Tribunal: TJSP
Processo: 2249980-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / SIMPLES
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exclusão do sistema Simples Nacional – Regular notificação da agravante acerca da lavratura do Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF, inexistindo vícios formais no processo que culminou na exclusão do regime tributário diferenciado – Recurso desprovido.